Tribunal: TJDFT
Processo: 0713048-95.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. INCREMENTO DAS DESPESAS DOS ALIMENTANDOS. FIXAÇÃO INICIAL. LONGO DECURSO DO TEMPO. VEROSSÍMIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação revisional de alimentos tem como finalidade precípua a revisão do valor fixado a título de verba alimentar quando modificada a condição econômica do alimentante ou do alimentando, já que a decisão judicial de alimentos, quanto ao valor da pensão, não se sujeita ao trânsito em julgado material, podendo, a qualquer tempo, ser revista em face da superveniente modificação da situação financeira dos interessados.
2. A obtenção de vínculo formal de emprego, com recebimento regular de remuneração e a majoração das despesas dos alimentandos em razão do aumento da idade e ao longo decurso de tempo da fixação original dos alimentos, resta possível a majoração da obrigação alimentar.
3. O valor arbitrado em sentença mostra-se adequado às necessidades dos alimentandos e levou em consideração o baixo valor da prestação alimentar dirigida a cada um dos filhos.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.